Tribunal: TCU
Processo: 028.348/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos repassados por meio de convênio que teve como objeto LABORATÓRIO DE ALTA TENSÃO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), em desfavor da Fundação de Apoio à Pesquisa, Extensão e Ensino em Ciências Agrárias (Funpea), de Carlos Albino Figueiredo de Magalhães, de Wilson José de Mello e Silva Maia e de Brigida Ramati Pereira da Rocha, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 01.05.0106.00, registro Siafi 522198, que tinha por objeto a execução do Projeto "Laboratório de Alta Tensão"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel a responsável Fundação de Apoio a Pesquisa, Extensão e Ensino em Ciências Agrárias, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. excluir da relação processual, em razão de ilegitimidade passiva, Brigida Ramati Pereira da Rocha e Wilson José de Mello e Silva Maia; 9.3. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Carlos Albino Figueiredo de Magalhães; 9.4. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas da Fundação de Apoio a Pesquisa, Extensão e Ensino em Ciências Agrárias e de Carlos Albino Figueiredo de Magalhães, condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 27/12/2006 2.004,24 Débito 27/12/2006 1.598,40 Débito 1/2/2007 2.208,95 Débito 1/2/2007 1.049,14 Débito 21/3/2007 1.200,00 Débito 31/5/2007 1.465,85 Débito 14/6/2007 200,00 Débito 30/4/2008 800,00 Débito 2/2/2007 5.000,00 Débito 2/3/2007 1.700,24 Débito 23/3/2007 4.000,00 Débito 10/4/2007 1.403,94 Débito 25/4/2007 348,02 Débito 25/4/2007 273,94 Débito 25/4/2007 1.304,16 Débito 25/4/2007 896,75 Débito 9/5/2007 5.701,77 Débito 11/6/2007 1.908,17 Débito 11/6/2007 400,00 Débito 10/7/2007 1.590,16 Débito 23/10/2007 1.963,30 Débito 9/11/2007 866,71 Débito 12/11/2007 268,48 Débito 10/12/2007 1.382,09 Débito 23/7/2009 547,31 Crédito 25/6/2010 20,00 Crédito 15/2/2011 57,34 Crédito 27/12/2005 20,00 Débito 30/12/2005 6,16 Débito 30/12/2005 0,08 Débito 25/6/2010 0,35 Débito 24/3/2006 214,29 Débito 30/8/2006 1.200,00 Débito 22/5/2007 13.000,00 Débito 10/12/2007 1.382,09 Débito 10/12/2007 1.382,10 Débito 10/12/2007 866,71 Débito 10/12/2007 268,48 Débito 28/12/2007 6.500,00 Débito 9/4/2008 358,85 Débito 9/4/2008 1.955,30 Débito 9/4/2008 872,27 Débito 8/5/2008 5.680,00 Débito 8/5/2008 268,13 Débito 8/5/2008 833,98 Débito 10/6/2008 833,98 Débito 10/6/2008 1.480,62 Débito 10/6/2008 280,03 Débito 19/6/2008 30.000,00 Débito 8/7/2008 833,98 Débito 8/7/2008 1.406,82 Débito 8/7/2008 267,27 Débito 11/8/2008 268,13 Débito 11/8/2008 1.406,82 Débito 14/8/2008 833,98 Débito 9/9/2008 267,27 Débito 9/9/2008 1.387,48 Débito 9/9/2008 833,66 Débito 10/11/2008 1.667,97 Débito 10/11/2008 536,26 Débito 10/11/2008 2.813,65 Débito 2/12/2008 1.963,13 Débito 10/12/2008 267,27 Débito 10/12/2008 1.387,48 Débito 10/12/2008 833,66 Débito 14/2/2012 374,97 Débito 3/5/2012 75,03 Débito 31/8/2006 1.000,00 Crédito 30/1/2007 90,00 Crédito 6/3/2007 15.000,00 Crédito 3/4/2007 4.500,00 Crédito 13/4/2007 6.097,45 Crédito 9/5/2007 6.500,00 Crédito 15/5/2007 6.500,00 Crédito 8/1/2008 6.500,00 Crédito 23/6/2008 30.000,00 Crédito 15/9/2009 300,00 Crédito 3/5/2012 450,00 Crédito 9.5. aplicar, individualmente, à Fundação de Apoio a Pesquisa, Extensão e Ensino em Ciências Agrárias e a Carlos Albino Figueiredo de Magalhães, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 51.000,00, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Pará, à Financiadora de Estudos e Projetos, e aos responsáveis.